Tribunal: TJMT
Processo: 0024583-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0024583-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LEODORO ALVES DA GUIA - CPF: 474.274.001-78 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO COM O ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo médico oficial é conclusivo, quanto à ausência de incapacidade para o trabalho, bem como não há comprovação da relação entre a patologia de que padece o Reclamante e o trabalho por ele exercido, não há prover seu recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leodoro Alves da Guia, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 24583-21.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Defende o Apelante que os documentos juntados aos autos indicam a relação do seu quadro clínico com o acidente de trabalho, especialmente porque, quando foi admitido no emprego, submeteu-se aos exames médicos que atestaram sua aptidão ao labor.

Desse modo, afirma que o ato sentencial deve ser reformado, para que sejam acolhidos os pedidos, e determinada a concessão da aposentadoria por invalidez, a partir de março de 2015.

Intimada, a parte Recorrida não apresentou as contrarrazões (id n. 9620991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 17256475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020